Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-10.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILI DAVINA DA SILVA - CPF: 009.269.701-19 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA LEITURA. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
COBRANÇA DEVIDA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais promovida pela parte Recorrente
LILI DAVINA DA SILVA
em desfavor da empresa Recorrida, decorrente de suposto aumento ilegal na fatura de energia.

2.

A parte promovente alega, em síntese, ser cliente da empresa Recorrida, uma vez que é titular da Unidade Consumidora de n° 762332, e que nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 os valores das faturas vieram acima do valor médio que costumava vir. Apontando como possível causa da referida alteração, a não prestação de serviço da parte Recorrida quanto à manutenção dos fios de alta tensão que foram prejudicados devido à ocorrência de chuvas na região.

3.

A empresa Recorrida, por sua vez, informou que a parte autora em momento algum entrou em contato com a companhia de energia para que fosse realizada vistoria no local, razão pela qual a leitura foi normalmente realizada, dentro dos trâmites legais, não havendo que se falar em aumento abusivo e excessivo.

4.

Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que apesar de ter ocorrido o aumento no valor cobrado das faturas discutidas, não se trata de aumento abusivo. Pelo contrário. O aumento de energia tem sido reflexo de diversos outros fatores como impostos, clima, bandeiras e dias faturados, entre outros motivos. Não sendo suficientes, portanto, as provas produzidas pela parte Recorrente na inicial.

5.

Com efeito, ainda que o entendimento seja no sentido de que não se trata de aumento irregular nas faturas de energia, a empresa reclamada não apresentou recurso inominado, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva.

6.

Manutenção da sentença de parcial procedência, que determinou que a empresa Recorrida proceda com a readequação da fatura de energia elétrica da residência da parte Recorrente referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Sem, contudo, condenar a Recorrida em danos morais, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las,
nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator